Tribunal: TJDFT
Processo: 0701822-26.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXCESSO DE RIGOR. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução, sem resolução de mérito, por falta de pressupostos processuais (art. 485, IV, do CPC), diante da não realização da citação da parte executada. 1.1. Pretensão da parte autora de cassação da sentença para que seja dado prosseguimento no feito, com a citação do devedor por edital.
2. A demora na concretização da citação não configura falta de pressuposto processual que resulte na extinção do processo, sem resolução do mérito, notadamente porque não está caracterizada a ausência de interesse da parte autora no deslinde da ação, tampouco abandono da causa, hipóteses que autorizam a extinção do feito. 2.1. A ausência de efetivação da citação nos prazos legais ocasionará tão somente a não interrupção da prescrição, devendo ser mantida a possibilidade de o autor diligenciar no sentido de localizar o endereço do réu.
3. No caso, verifica-se que não houve abandono de causa, manifestando o autor, nesta sede, o seu interesse no prosseguimento do feito com a citação da parte ré por edital, o que deverá ser apreciado pelo magistrado na origem.
4. Sentença cassada para determinar o regular processamento do feito, a fim de que seja concedida à parte autora novo oportunidade de realizar a citação do devedor.
5. Recurso provido.